Tribunal: STF
Processo: Rcl 40455
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-17
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO STF NÃ CONFIGURADA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO PELO TST A AGRAVO DE INSTRUMENTO PELA AUSÊNCIA DE TRANSCENDÊNCIA, UMA VEZ EM CONFORMIDADE A DECISÃO OBJETO DO RECURSO DE REVISTA TRANCADO NA ORIGEM COM A JURISPRUDÊNCIA DAQUELA CASA E COM O TEMA 246 DA REPERCUSSÃO GERAL/STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 
    Vistos etc.
    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada pela União em face de decisão do Tribunal Superior do Trabalho proferida nos autos do processo AIRR-10111-41.2015.5.15.0045 em que negado seguimento ao agravo de instrumento ao fundamento da falta de transcendência da controvérsia relativa à condenação subsidiária da tomadora dos serviços pelo adimplemento das verbas trabalhistas, por não demonstrado desrespeito à jurisprudência dominante daquela Corte Superior ou desta Suprema Corte. Aponta usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal e violação da autoridade da decisão proferida no RE 760.931 em repercussão geral.
    2. A reclamante defende que “a matéria tratada no recurso de revista coincide com o objeto da ADC nº 16 e do RE nº 760.931-RG, o que revela, por consequência lógica, que a questão transcende os limites subjetivos do caso concreto.”. Reputa usurpada a competência desta Suprema Corte para analisar a ofensa ao que decidido na ADC 16 e no RE 760.931 RG por meio de recurso extraordinário. Argumenta, ainda, que “a decisão reclamada, ao reconhecer a inexistência da transcendência de uma matéria com repercussão geral reconhecida, violou as diretrizes estabelecidas no julgamento do RE nº 760.931- RG, submetido ao rito da repercussão geral.”. 
    3. Requerida, em liminar, a suspensão dos efeitos da decisão reclamada, e, no mérito, a cassação da decisão proferida pelo TST nos autos do processo AIRR – 10111-41.2015.5.15.0045.
    4. Apresentada contestação em que afirmada a harmonia entre a decisão impugnada por meio de recurso de revista e a jurisprudência desta Suprema Corte a evidenciar a inexistência do requisito da transcendência.
    5. Manifesta-se a Procuradoria-Geral da República pelo não conhecimento da reclamação e, no mérito, pela improcedência do pedido.
    É o relatório.
    Decido.
    1. A tese esgrimida pela reclamante é a da usurpação da competência desta Suprema Corte e violação da autoridade da decisão proferida ao julgamento do RE 760.931, sob a sistemática da repercussão geral, pelo Tribunal Superior do Trabalho ao exame da admissibilidade de recurso de revista.
    2. No caso, negado seguimento ao agravo de instrumento que visava a destrancar recurso de revista à compreensão de que não configurado o requisito da transcendência econômica, política, social ou jurídica nos termos do art. 896-A da CLT (com a redação da Lei 13.467/2017), uma vez não demonstrado desrespeito à jurisprudência dominante daquela Corte Superior ou deste Supremo Tribunal Federal.
    3. É certo que esta Suprema Corte, ao julgamento do RE 598.365, rejeitou a repercussão geral da controvérsia atinente a pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais (Tema 181). Nada obstante, na hipótese em exame, negada a transcendência quanto à admissibilidade do recurso de revista pelo Tribunal Superior do Trabalho à luz da conformidade entre a decisão recorrida e a jurisprudência constitucional firmada em sede de controle concentrado e repercussão geral, a atrair a competência deste STF para a análise da sua adequação (Rcl 35.830-MC, Relatora Ministra Cármén Lúcia, DJe 11/03/2020; Rcl 37036, Relator Ministro Gilmar Mendes, DJe 02/04/2020).
    4. O recurso de revista foi interposto em face de acórdão do TRT da 15ª Região em que mantida a condenação subsidiária da União, tomadora dos serviços, pelo pagamento de indenização por assédio moral, bem como de indenização por danos morais e materiais decorrentes de acidente de trabalho, ante o descumprimento de normas de saúde e segurança no trabalho.
    Fundamentado nas decisões deste Supremo Tribunal Federal ao exame da ADC 16 e do RE 760.931 RG, concluiu o Tribunal Regional pela conduta culposa por omissão da tomadora diante do descumprimento de medidas atinentes à segurança do meio ambiente de trabalho (princípios da proteção e da prevenção). Evidenciada a culpa in vigilando da União pela negligência na fiscalização da empresa contratada para a intermediação da mão de obra, “infringindo as regras legais que regem a própria licitação”.
    5. Em 26.4.2017, julgado o mérito da repercussão geral no bojo do Recurso Extraordinário 760.931, em que redator designado para o acórdão o Ministro Luiz Fux, esta Suprema Corte, por maioria, fixou a seguinte tese (Tema 246):  
     "O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93". (destaquei)
    6. A tese de repercussão geral, nos moldes supra, além de reafirmar a constitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei 8666/93, nos moldes em que decidido ao exame da ADC 16, assenta não a absoluta irresponsabilidade da Administração Pública, na qualidade de tomadora dos serviços, mas, sim, a possibilidade de a ela se imputar - desde que tal não se opere automaticamente - a responsabilidade subsidiária pelos encargos trabalhistas. A vedação está, portanto, na imputação “automática” da responsabilidade, sem que reste evidenciada a conduta culposa – na modalidade in vigilando - da Administração Pública no cumprimento e/ou na fiscalização do cumprimento das obrigações contratuais e legais (Lei nº 8.666/93), por parte da empresta prestadora. 
    7. Nessa esteira, reforço que esta Suprema Corte, nos termos do voto do Ministro Edson Fachin, redator designado, rejeitou os embargos declaratórios opostos contra a decisão proferida no RE 760.931 RG, vencido o Ministro Relator, Luiz Fux. 
    Transcrevo os fundamentos do voto vencedor, na fração de interesse:
    […] E não há obscuridade quanto à responsabilização do Estado pelas verbas trabalhistas inadimplidas pelos contratados, desde que, conforme está cristalino no acórdão e na respectiva tese de repercussão geral, houver comprovação de culpa in eligendo ou culpa in vigilando por parte do Poder Público, o que se impõe diante de sua inarredável obrigação de fiscalizar os contratos administrativos firmados sob os efeitos da estrita legalidade. 
    A responsabilidade não é automática, conforme preconizou o legislador infraconstitucional, no artigo 71, §1º, da Lei de Licitações, mas não pode o poder público dela eximir-se quando não cumpriu com o seu dever de primar pela legalidade estrita na escolha ou fiscalização da empresa prestadora de serviços. (grifei) 
    8. Extraio do acórdão impugnado por meio do recurso de revista não estar a condenação subsidiária da União alicerçada no mero inadimplemento dos créditos trabalhistas, a configurar a violação da tese fixada no  Tema 246 de repercussão geral. Ao contrário, funda-se na falta de fiscalização do contrato de trabalho pela tomadora dos serviços, notadamente no que diz com a observância das normas atinentes à saúde e segurança do trabalho realizado nas suas dependências.
    […]
    É inegável que o agravamento da doença degenerativa que acometeu a reclamante ocorreu nas dependências da tomadora dos serviços, o que indica a conduta culposa (ainda que por omissão), haja vista a infringência de direitos trabalhistas essenciais relacionados ao ambiente de trabalho seguro.
    Ora, a responsabilidade subsidiária do tomador dos serviços, mesmo que seja ente da Administração Pública Direta ou Indireta, não é excluída pelo simples fato de ter sido adotada a respectiva licitação, uma vez que incumbe ao beneficiário da força laboral do trabalhador zelar pela idoneidade da empresa terceirizada que fora contratada, haja vista que elegeu terceiros para imiscuírem-se em relação laboral que, ordinariamente, poderia ser realizada diretamente pelo tomador.
    E, essa obrigação emerge do art. 67 da Lei n. 8.666/93 (Lei de Licitações) ao preconizar que: "A execução do contrato deverá ser  ACOMPANHADA e FISCALIZADA  por um representante da Administração especialmente designado, permitida a contratação de terceiros para assisti-lo e subsidiá-lo de informações pertinentes a essa atribuição"  (destaque nosso).
    Nessa mesma perspectiva de responsabilizar a Administração pela higidez financeira da terceirizada é a norma do art. 71, § 2º, da legislação em epígrafe (com redação dada pela Lei 9.032/95), ao determinar, expressamente, a responsabilidade  solidária  da Administração com o contratado, em razão dos  recolhimentos previdenciários  resultantes da execução do contrato.
    Assim, ao negligenciar a detida fiscalização da empresa contratada, atua a tomadora dos serviços com nítida culpa in vigilando, infringindo as regras legais que regem a própria licitação.
    A par disso, a diretriz consubstanciada na  Súmula 331, IV e V, do TST -  que referenda a condenação  subsidiária  da tomadora - possui raízes nos preceitos constitucionais que realçam o valor-trabalho (art. 1º, III e IV e art. 4º, II), nos preceitos infraconstitucionais dos artigos 58, III e 67 da Lei 8.666/93, nos  artigos 2º e 9º da CLT e  no  artigo 186 do Código Civil, normas essas que autorizam a conclusão pela ocorrência da culpa  in vigilando  quando o ente público contrata empresa inidônea, que vem a causar dano aos trabalhadores.
    Esse comando não afronta o art. 37, §6º, da Constituição, nem o citado art. 71, §1º, da Lei n. 8.666/93, motivo pelo qual não há que se falar em inaplicabilidade da  Súmula 331, IV e V, do TST,  conforme resta evidente da própria decisão exarada pelo Supremo Tribunal Federal na  ADC 16.
    Além da constitucionalidade do §1º do artigo 71 da Lei 8.666/93, decidiu também o STF, quando julgou a  ADC 16, que a responsabilização dos entes da Administração Pública - na qualidade de tomadores de serviços em terceirização - será viável não mais diante do mero inadimplemento da empresa prestadora dos serviços, mas sempre que devidamente comprovada sua omissão no dever de fiscalização do cumprimento do contrato, como lhe impõe a mesma lei de licitação.
    Essa foi igualmente a  ratio decidendi  que emana da  Repercussão Geral  (RE 760.931), recentemente julgada pelo STF, que culminou na seguinte tese:
    TEMA 246  -  O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93.
    A decisão do Supremo Tribunal Federal no RE 760.931 confirma a  ADC 16,  no sentido de que  não há responsabilidade automática do ente público, a qual somente poderá ser cogitada se restar demonstrada a sua conduta culposa (omissiva ou comissiva) na fiscalização do contrato firmado, diretriz essa que emana do §1º do art. 71 da Lei de Licitação.
    No caso em apreço, não houve prova da efetiva fiscalização da segunda reclamada quanto ao cumprimento, pela primeira, de suas obrigações contratuais, dentre elas a de propiciar um ambiente de trabalho seguro (princípios da proteção e da prevenção). Logo, a inércia da recorrente em adotar medidas efetivas que impulsionassem a primeira ré no cumprimento das obrigações contratuais revela conduta culposa na fiscalização do contrato, o que legitima a responsabilidade que lhe foi imposta.
    Pelo exposto, deverá a recorrente responder subsidiariamente pelos créditos deferidos à reclamante, exegese essa que não contraria o disposto no §1º do art. 71 da Lei n. 8.666/93, a decisão exarada na ADC 16 e na Repercussão Geral do RE 760.931, de modo que não há que falar em inaplicabilidade da Súmula 331, V, do TST.
    9. Não configurada a atribuição de responsabilidade subsidiária de forma automática à Administração Pública, mercê da presença de culpa in vigilando pelos acidente de trabalho e assédio moral nas dependências da União, tomadora dos serviços, a decisão reclamada encontra suporte na jurisprudência desta Suprema Corte, em absoluto ultrapassadas as balizas processuais e constitucionais da sua competência no que diz com a aplicação do requisito da transcendência.
    10. Nessa linha de fundamentação manifestou-se a Procuradoria-Geral da República: “O reconhecimento da culpa da Administração Pública decorrente da omissão no dever de fiscalizar o cumprimento de obrigações trabalhistas por parte de empresa contratada é hábil a ensejar a responsabilização subsidiária do ente público por direitos inadimplidos, sem que isso signifique juízo de inconstitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993.”. 
    11. Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à reclamação constitucional. Prejudicado o exame do pedido de medida liminar.
    Publique-se. Intime-se.
     Brasília, 17 de julho de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora